Tribunal: TJSP
Processo: 1001926-77.2024.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATOS. CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
Apelação interposta pela Unimed Salto/Itu contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional de cláusula contratual c/c restituição de valores, limitando a cobrança mensal de coparticipação ao valor de uma mensalidade do plano de saúde, com parcelamento dos valores excedentes, e

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATOS. CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
Apelação interposta pela Unimed Salto/Itu contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional de cláusula contratual c/c restituição de valores, limitando a cobrança mensal de coparticipação ao valor de uma mensalidade do plano de saúde, com parcelamento dos valores excedentes, e condenando a operadora à restituição de valores pagos indevidamente.
A questão em discussão consiste na legalidade da cláusula contratual que prevê coparticipação de 50% no custo das sessões de fonoaudiologia, limitadas a R$ 150,00 por sessão.
A coparticipação é expressamente admitida por lei, conforme artigo 16, VIII, da Lei no 9.656/98, desde que a limitação conste de forma clara e precisa, a não causar dúvidas no consumidor. O contrato prevê de forma clara a coparticipação de 50% para consultas e sessões, não se mostrando abusivo ou oneroso, considerando a quantidade de sessões realizadas.
Dá-se provimento à apelação interposta.
1. A cláusula de coparticipação é válida quando prevista de forma clara e expressa no contrato. 2. A autonomia da vontade prevalece, não sendo possível impor o cancelamento de cláusula contratual com base em incapacidade financeira.
Legislação Citada: Lei no 9.656/98, art. 16, VIII.
Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação no 1000116-68.2015.8.26.0032, Rel. Des. José Roberto Furquim Cabella, j. 18/02/2016. TJSP, Apelação no 1010042-54.2017.8.26.0048, Rel. Rodolfo Pellizari, j. 18/10/2018. STJ, AgRg no AgRg no Agravo em Recurso Especial no 796.567, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 23.06.2016.